Tribunal: TJBA
Processo: 0511504-40.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0511504-40.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO CARDOSO DE SOUSA NETO Advogado(s): ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): C ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE OFÍCIO DO DELITO DE RESISTÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÕES DO ART. 226 DO CPP. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO AUTÔNOMA. EMPREGO DE ARMA EM CIRCUITO CARNAVALESCO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CAUSA DE AUMENTO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) APLICÁVEL DE OFÍCIO. REAJUSTE DA PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu JOÃO CARDOSO DE SOUSA NETO, por intermédio de Advogados constituídos, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 1.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, que o condenou, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2.º-A, inciso I, e 329, ambos do CP, às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção, além de 214 (duzentos e quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. 2. Em sede preliminar, o Réu sustenta nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, por inobservância do art. 226 do CPP. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base de ambos os delitos ao mínimo legal. II. Questão em discussão 3. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a pretensão punitiva relativa ao crime de resistência (art. 329 do CP) está alcançada pela prescrição; (ii) definir se o reconhecimento extrajudicial realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP invalida a condenação pelo crime de roubo majorado; (iii) estabelecer se há provas independentes e suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; e (iv) examinar a correção da pena-base; (v) avaliar a causa de aumento aplicada na terceira fase em relação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. III. Razões de decidir 4. Prescrição retroativa — crime de resistência. A prescrição é matéria de ordem pública, reconhecível de ofício em qualquer fase processual (CP, art. 107, inciso IV; CPP, art. 61). O Réu foi condenado pelo crime de resistência à pena de 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção. Nos termos do art. 109, inciso VI, do CP, pena inferior a 01 (um) ano prescreve em 03 (três) anos. Transitada em julgado a sentença para a Acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada (CP, art. 110, § 1.º). Entre o recebimento da denúncia (26.03.2014) e a publicação da sentença (09.10.2024), transcorreram mais de 10 (dez) anos, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva. 5. A jurisprudência atual do STJ e do STF firmou entendimento de que o reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP é inválido e não pode lastrear condenação (STJ, HC n.º 598.886/SC, j. 27.10.2020; STF, RHC 206846/SP, j. 22.02.2022). No caso concreto, contudo, a condenação não se fundou no reconhecimento extrajudicial. O Réu foi preso em flagrante no próprio local dos fatos, portando a arma de fogo e os bens subtraídos. O Capitão PM Neomir Franklin visualizou diretamente o Apelante durante a fuga. As vítimas o reconheceram de forma espontânea e imediata no local. A prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, confirmou a autoria. A existência de elementos independentes impõe o distinguishing em relação aos precedentes citados. 6. A autoria e a materialidade do crime de roubo estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão da arma de fogo, dos abadás e da mochila, pelo laudo pericial que atestou a aptidão da arma para disparos, e pela prova oral consistente e convergente colhida na instrução criminal. As declarações das vítimas são firmes e coerentes, sem qualquer indicativo de interesse em incriminar falsamente o Acusado. Os depoimentos dos Policiais Militares corroboram integralmente a dinâmica criminosa. 7. A apreensão da res furtiva em poder do Réu opera a inversão do ônus probatório, sem que tenha sido oferecida qualquer justificativa plausível. 8. A alegação defensiva de que o ambiente carnavalesco comprometeria a identificação não prospera diante do conjunto probatório objetivo e independente. 9. A valoração negativa das circunstâncias do crime não configura bis in idem em relação à majorante do emprego de arma de fogo. O fundamento utilizado pela Magistrada foi autônomo: o delito foi praticado com arma de fogo em meio ao circuito carnavalesco, ambiente de intensa aglomeração, potencializando o risco coletivo. Trata-se de circunstância objetiva distinta do simples emprego de arma, que justifica o incremento da pena na primeira fase. 10. A fração de 2/3 (dois terços) prevista no atual art. 157, § 2.º-A, inciso I, do CP foi introduzida pela Lei n.º 13.964/2019, posterior aos fatos (01.03.2014). A aplicação dessa fração ao caso concreto viola o princípio da irretroatividade da novatio legis in pejus. Aplica-se, de ofício, o coeficiente de 1/3 (um terço) vigente à época dos fatos (art. 157, § 2.º, inciso I, do CP). A pena definitiva do crime de roubo é redimensionada para 06 (seis) anos de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, sem alteração do regime inicial semiaberto. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e Apelo não provido. De ofício: (i) declara-se extinta a punibilidade do Apelante quanto ao crime de resistência (art. 329 do CP), pela ocorrência da prescrição retroativa; e (ii) adequa-se a causa de aumento do crime de roubo para o coeficiente de 1/3 (um terço) (art. 157, § 2.º, inciso I, do CP, na redação vigente à época dos fatos), com redimensionamento da pena para 06 (seis) anos de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando existem elementos probatórios independentes e suficientes para demonstrar a autoria delitiva, admitindo-se o distinguishing em relação aos precedentes que exigem a observância das formalidades legais. 2. A causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º-A, inc. I, do CP, introduzida pela Lei n.º 13.964/2019, não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, devendo incidir o coeficiente de 1/3 previsto na redação anterior do art. 157, § 2.º, inc. I, do CP.” _____________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, inc. IV, 109, inc. VI, 110, § 1.º, 157, § 2.º, inc. I (redação anterior) e § 2.º-A, inc. I, 329; CPP, arts. 61, 226, 386, inc. VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.º 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6.ª Turma, j. 27.10.2020, DJe 18.12.2020; STJ, HC n.º 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 27.04.2021, DJe 03.05.2021; STF, RHC 206846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.ª Turma, j. 22.02.2022; STJ, HC n.º 533.256/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.ª Turma, DJe 25.10.2019; STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, 5.ª Turma, j. 24.03.2015, DJe 08.04.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, 6.ª Turma, j. 06.05.2014, DJe 16.05.2014; STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ª Turma, j. 02.02.2016, DJe 15.02.2016; STJ, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.ª Turma, j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009; TJBA, Apelação Criminal n.º 0120422-45.2007.8.05.0001, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, 2.ª Câmara Criminal, 1.ª Turma, j. 11.10.2012, publ. 17.11.2012. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 0511504-40.2014.8.05.0001, oriunda do Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Apelante JOÃO CARDOSO DE SOUSA NETO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto. Por outro lado, DE OFÍCIO, ADEQUA-SE a causa de aumento de pena do crime de roubo para aquela capitulada no inciso I do § 2.º do art. 157 do CP, vigente à época dos fatos, com aplicação do coeficiente de 1/3 (um terço), e, via de consequência, REDIMENSIONAM-SE as sanções para 06 (seis) anos de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa. EX OFFICIO, ainda, DECLARA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE, face à ocorrência da prescrição retroativa, com fulcro no art. 107, inciso IV, do CP, em relação ao crime de resistência (art. 329 do CP), mantendo-se a sentença a quo em seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora